Tribunal: TJDFT
Processo: 0704136-67.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por réu contra acórdão que deu parcial provimento às apelações para redimensionar a pena em condenação por estupro de vulnerável, mantendo o édito condenatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: definir se o acórdão embargado incorre em omissão ou contradição quanto ao enfrentamento das teses defensivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração ostentam natureza integrativa e destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito da decisão ou reavaliação do conjunto probatório.
4. O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente e fundamentada as teses defensivas, inclusive quanto à delimitação temporal dos fatos, à idade da vítima e à suficiência do conjunto probatório.
5. A palavra da vítima, em crimes sexuais praticados no ambiente doméstico e na clandestinidade, tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos, sendo apta a sustentar a condenação.
6. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a formação do convencimento.
7. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que é incabível na via estreita dos embargos declaratórios.
8. A oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, é suficiente para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV, LV e LVII; 93, IX. CPP, arts. 155, 386, VII, 619. CP, arts. 61, II, “f”; 71; 217-A; 226, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.215 (REsp 2.038.833/MG; 2.048.768/DF; 2.049.969/DF). TJDFT, Acórdão 2093029, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 19/02/2026.